Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-64.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000212-64.2017.8.11.0086
RECORRENTE: CENEDESE & GONCALVES DE LIMA LTDA – ME
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89369450) interposto por EDSON MACEROU PASSOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id 87113461).
Recurso tempestivo (id 89527990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da Deserção.
Consoante a certidão id 66353473, “Certifico que o(a) Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça”.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, no despacho id 90044450, determinou fosse realizada a intimação da recorrente para comprovar, de forma cabal, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Decorrido in albis o prazo da recorrente, foi indeferido o pleito da assistência judiciária gratuita, oportunizando o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id 93197479).
No entanto, conforme certidão id 95619997, “(...)decorreu o prazo legal em: 23/07/2021, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho ID 93197479”, o que implica na deserção recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PREPARO. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR RECOLHIMENTO EM DOBRO. JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO ESPECIAL INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Não houve recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso especial e a parte, intimada a comprovar que litigava sob o pálio da Assistência Jurídica Gratuita ou efetuar o recolhimento em dobro, se limitou a afirmar que os pedidos anteriormente formulados não foram formalmente apreciados e que não seria possível cogitar de deserção antes disso.
3. O beneficiário da justiça gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o benefício foi concedido na instância ordinária. Precedentes.
4. A ausência de manifestação a respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito.
5. A petição de recurso especial não contém pedido de Assistência Jurídica Gratuita e, mesmo que contivesse, ele teria sido implicitamente indeferido pela decisão de determinou o recolhimento em dobro do preparo.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1412710/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, frente ao reconhecimento da deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça